Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-08.2022.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Cobrança – Contrato bancário – CDC – Não incidência – Mutuo (crédito pessoal - giro reorganização) – Prova da vinculação e inadimplemento injustificado – Reconhecimento – Contratação eletrônica mediante inserção de dados cadastrais e senha pessoal – Contrato formal – Dispensa - Comprovante de Contratação de Crédito que expressa ciência do negócio, reconhece validade e legitimidade da

Ementa:
Cobrança – Contrato bancário – CDC – Não incidência – Mutuo (crédito pessoal - giro reorganização) – Prova da vinculação e inadimplemento injustificado – Reconhecimento – Contratação eletrônica mediante inserção de dados cadastrais e senha pessoal – Contrato formal – Dispensa - Comprovante de Contratação de Crédito que expressa ciência do negócio, reconhece validade e legitimidade da operação e do seu custo efetivo total, com concordância com as condições gerais da vinculação - Prova de pagamento – Ônus do devedor – Artigo 373, II, do CPC – Ausência – Obrigação de adimplemento – Regra de autonomia privada 'pacta sunt servanda' e boa-fé objetiva – Valor devido – Planilha de cálculos e extrato bancário – Validade - Artigo 422 § 1o do CPC - Correção das prestações e do saldo devedor que deve obedecer às cláusulas do contrato de mútuo - STJ REsp 223122/MG – Sentença mantida - Honorários de advogado majorados para 12% do valor da condenação.
Recurso não provido.